Tribunal: TJSP
Processo: 0000398-12.2010.8.26.0352
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos declaratórios que não se prestam ao prequestionamento da matéria para fins de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de declaração – contradição, omissão e obscuridade – a conduta de fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este recurso. Embargos declaratórios que não se prestam ao prequestionamento da matéria para fins de preenchimento de requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais.
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000127026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0000398-12.2010.8.26.0352/50000, da Comarca de Miguelópolis, em que são
embargantes DÉCIO ROSA (E OUTROS(AS)) e LEDA TEREZA SVERZUT ROSA, é
embargado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NOGUEIRA DIEFENTHALER (Presidente), MARCELO BERTHE E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020
NOGUEIRA DIEFENTHALER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000398-12.2010.8.26.0352/50000 - Miguelópolis - VOTO N 36273 o 2/7
Voto no 36273
Processo n. 0000398-12.2010.8.26.0000/50000
Embargante: Décio Rosa e outros
Embargado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca de Miguelópolis
1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. Ausentes
os pressupostos que autorizam a oposição de embargos de
declaração contradição, omissão e obscuridade a conduta de
fazer preponderar argumentos configura tentativa de revisão do
julgado, que refoge do escopo legal pré-determinado para este
recurso. Embargos declaratórios que não se prestam ao
prequestionamento da matéria para fins de preenchimento de
requisito de admissibilidade dos recursos excepcionais.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos;
Trata-se de embargos de declaração opostos por
DÉCIO ROSA E OUTROS em face do v. acórdão de fls. 422/429
que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação
interposto pelos embargantes.
Imputam ao julgado o vício de contradição, na
medida em que reconhece a não aprovação do Cadastro Ambiental
Rural, caso em que inexiste a reserva dos 20%, sendo certo, no
entanto, que cumpriram integralmente a legislação vigente e que
o pedido de inscrição encontra-se em trâmite, aguardando análise.
No mais, prequestionam os arts. 4o, 56, 66 e 68
do Código Florestal; os arts. 3o e 8o do Decreto 7.830/12; os arts.
7o, 10 e 313 do CPC/15; e o art. 5o, XXXVI, da Constituição da
República.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000398-12.2010.8.26.0352/50000 - Miguelópolis - VOTO N 36273 o 3/7
O recurso foi contra-arrazoado a fls. 447/455.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração opostos
pelos apelantes, pois reputo presentes os requisitos de
admissibilidade recursal, rejeitando-os, contudo, porquanto não
configurado o vício de contradição apontado.
O julgado colegiado analisou a suficiência do
necessário e de forma clara e coerente, as teses arguidas nas
razões e contrarrazões de apelação, consoante se verifica a fls.
422/429.
Com efeito, trata-se de pedido em ação civil
pública fundado na constatação de inexistência de reserva legal e
de área de preservação permanente no imóvel rural de
propriedade dos embargantes, tese que foi acolhida na origem e
também recepcionada pela decisão colegiada, ora embargada.
Vale repisar o que já no julgado embargado se
consignou (fls. 428 - grifo não original) quanto à evidente
inexistência de reserva legal e, inclusive, no tocante à tese que
voltam os embargantes a defender nesta oportunidade, isto é, que
procederam à devida inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental
Rural, ainda pendente de análise e que “não têm como atropelar
os procedimentos de fiscalização”:
[a parte apelante] Deixou de impugnar, contudo, o
conteúdo da sentença, visto que o DD. Magistrado a
quo fundamentou a r. sentença na evidência de que
não se destinou 20% da área do imóvel rural, “que
indica a não aprovação do CAR” após a expiração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000398-12.2010.8.26.0352/50000 - Miguelópolis - VOTO N 36273 o 4/7
do prazo concedido para a regularização do imóvel
(fls. 343). Dessa forma, cabe ao proprietário do
imóvel a manutenção da reserva legal nos termos do
art. 12, inciso II e seguintes da Lei Federal n.o
12.651/2012 (Lei de Proteção da Vegetação Nativa),
nada havendo que se reformar na r. sentença.
Como se vê, não há que se falar em contradição
no
acórdão
embargado,
constatando-se,
ao
revés,
mero
inconformismo da parte com o desfecho do julgado, sendo nítido o
caráter modificativo da presente oposição em que se pretendendo
apenas ver reexaminada matéria já devidamente analisada por
este colegiado em sede de apelo.
Destaque-se, todavia, que o presente recurso
não se presta à revisão das teses já analisadas em apelação, nem
do conjunto probatório reunido nos autos.
Logo, não padecendo a decisão colegiada de
qualquer vício a ser sanado e não se evidenciando a natureza
integrativo-recuperadora
do
recurso,
mas
cuidando-se,
em
verdade, de mera insurgência ao decidido, nada há que se alterar
no v. acórdão.
De outra parte, a irresignação contra os pontos
ora atacados autoriza, se o caso, a interposição de recurso para
instâncias superiores, não, no entanto, a oposição de embargos
declaratórios.
E, apesar de não se constatar a existência de
hipótese alguma para a oposição dos embargos declaratórios,
porquanto inexistente omissão, contradição ou obscuridade no
julgado, faz-se imperioso o esclarecimento de que não se exige
que o julgado enumere os dispositivos legais para que se tenha

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000398-12.2010.8.26.0352/50000 - Miguelópolis - VOTO N 36273 o 5/7
por analisada a matéria.
Destaque-se, ademais disposição do art. 1.025
do CPC, segundo a qual, consideram-se incluídos no acórdão os
elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
E, neste sentido, já se pronunciou esta E. Egrégia
Corte de Justiça quando do julgamento dos embargos de
declaração no 147.433-1/4-01 pela 2a Câmara Cível, citado nos
embargos de declaração no 199.368-1 de relatoria do E. Des.
Guimarães e Souza (realces não originais):
“Do mesmo modo, não cabe esse recurso em
matéria cível para o Judiciário mencionar qual a
lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal,
etc., que esteja a aplicar. Deixar de fazê-lo não é
omissão no sentido legal: não existe tal pressuposto
para a completude do julgamento cível. Essa
subsunção de natureza tópica é assunto para
qualquer intérprete. Para a fundamentação do
julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe
mentalmente com os conceitos vigentes contidos no
sistema jurídico.” (Embargos de declaração no
199.368-1, 1a Câmara, Relator Desembargador
Guimarães e Souza).
Destarte, nos embargos de declaração com fins
de prequestionamento devem-se observar os limites traçados no
artigo 1.022 e 1.025 do Código de Processo Civil.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça atenta que
(realces não originais):

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000398-12.2010.8.26.0352/50000 - Miguelópolis - VOTO N 36273 o 6/7
“não obstante, o julgado, encontra-se formalmente
completo, sem omissões, apreciando as questões
suscitadas, desnecessário a citação expressa de
artigos da Carta. Neste sentido, exige o Supremo
Tribunal Federal, para fins de prequestionamento a
lastrear eventual recurso extraordinário, apenas que
a questão seja discutida, a teor da Súmula 282,
daquela e. Corte. (...) Em resumo, o aresto recorrido
não se verifica omisso, porquanto aborda a questão
levantada, despiciendo a referência expressa e
individualizada
a
artigos
constitucionais,
mesmo que para fins de prequestionamento de
matéria sujeita a recurso extraordinário.” (EDcl
no MS 9.067/DF, Rel. Ministro Paulo Medina, terceira
seção, julgado em 27.10.2004, DJ 29.11.2004 p.
221).
E, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, colhe-
se aresto com igual tratativa:
“1. Embargos de declaração recebidos como agravo
regimental. 2.(...) 3. Recurso extraordinário: o
requisito do prequestionamento não reclama menção
expressa ao dispositivo constitucional pertinente à
questão de que efetivamente se ocupou o acórdão
recorrido”.(RE 361341 ED / PI Rel.: Min. Sepúlveda
Pertence, 1a T., DJ 01-04-2005).
Em
suma,
nem
mesmo
para
fins
de
prequestionamento os embargos declaratórios prescindem de
subsumir-se a uma das hipóteses que autorizam seu manejo
artigo 1022 do Código de Processo Civil sendo desnecessária a
menção expressa de dispositivos legais e constitucionais para se
ter caracterizado o prequestionamento da matéria para fins de
interposição de recursos às instâncias superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000398-12.2010.8.26.0352/50000 - Miguelópolis - VOTO N 36273 o 7/7
Isso posto, por não configurada nenhuma das
hipóteses de ocorrência do art. 1022 do Código de Processo Civil,
rejeito os embargos de declaração opostos pelos apelantes.
NOGUEIRA DIEFENTHÄLER
RELATOR